Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-87.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018625-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (EMBARGANTE), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (EMBARGADO), SHIRLEY ALEIXO OSSANI - CPF: 972.792.931-15 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (PROCURADOR), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (EMBARGADO), CLARA NORTHFLEET PALMEIRO DA FONTOURA ASPIS - CPF: 926.998.630-68 (ADVOGADO), STYLER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.694.458/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA, CONSULTORIA, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, COM DOMICÍLIO NA CAPITAL – INEXISTÊNCIA DE EMPRESA TÉCNICA COMPETENTE NA COMARCA DE JUARA – EMPRESA NOMEADA DE CONFIANÇA DO JUÍZO E CADASTRADA NO ROL DE PERITOS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES FIXADOS, RESSALTANDO-SE A DIMINUIÇÃO EM ATENÇÃO À IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPOSTOS ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A EMPRESA E O VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO -
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo a comprovação de capacidade técnica, e sendo a empresa nomeada de confiança do Juízo “a quo”, ainda que sediada na capital (uma vez que não existe empresa técnica com capacidade na comarca de Juara), inclusive sendo cadastrada no rol de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça, descabia é a pretensão de substituição, mormente quando há justificação entre o valor fixado, o qual já foi revisado, e os trabalhos a serem realizados, que se constituem em análise de documentos dos autos originários, levantamento “in loco”, com realização de vistoria e trabalhos fotográficos, análise laboratorial e, por fim, o próprio Laudo Técnico de Perícia, com apresentação de respostas à quesitos, não se tratando de trabalho pericial simples”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração com efeito de prequestionamento, opostos por
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018625-87.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
RICARDO TADEU OSSANI e SHIRLEY ALEIXO OSSANI
, ora Embargados.

Em síntese, a Embargante defende que o acórdão afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; que “(...)
O recorrente interpôs o agravo de instrumento contra a decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), justificando que a verba é desproporcional ao ato pericial a ser praticado (pouca complexidade), além de desrazoável, pois praticamente o valor dos danos materiais pleiteados na ação”. (ID. Numm. 85828463 – pág. 1)

Requer o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer o prequestionamento, visando tornar viável a interposição de Recurso Especial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, bem como aplicação de multa por utilização protelatória dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com efeito de prequestionamento, opostos por
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018625-87.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
RICARDO TADEU OSSANI e SHIRLEY ALEIXO OSSANI
, ora Embargados,
sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA, CONSULTORIA, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, COM DOMICÍLIO NA CAPITAL – INEXISTÊNCIA DE EMPRESA TÉCNICA COMPETENTE NA COMARCA DE JUARA – EMPRESA NOMEADA DE CONFIANÇA DO JUÍZO E CADASTRADA NO ROL DE PERITOS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES FIXADOS, RESSALTANDO-SE A DIMINUIÇÃO EM ATENÇÃO À IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPOSTOS ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A EMPRESA E O VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo a comprovação de capacidade técnica, e sendo a empresa nomeada de confiança do Juízo “a quo”, ainda que sediada na capital (uma vez que não existe empresa técnica com capacidade na comarca de Juara), inclusive sendo cadastrada no rol de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça, descabia é a pretensão de substituição, mormente quando há justificação entre o valor fixado, o qual já foi revisado, e os trabalhos a serem realizados, que se constituem em análise de documentos dos autos originários, levantamento “in loco”, com realização de vistoria e trabalhos fotográficos, análise laboratorial e, por fim, o próprio Laudo Técnico de Perícia, com apresentação de respostas à quesitos, não se tratando de trabalho pericial simples”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante. Vejamos:

“(...)
Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Isto porque, efetivamente, agora em análise meritória, após a breve instrução deste recurso, verifica-se que não trouxe a parte Agravante elementos que desqualifiquem a decisão do Juízo “a quo”, que homologou a proposta de honorários periciais.

Ressalte-se que, na própria decisão, já se constata que o Magistrado singular reduziu o valor dos honorários, anteriormente propostos pela empresa nomeada como perita, REAL BRASIL CONSULTORIA, em R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais), para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, há justificativa para a fixação dos honorários periciais, conforme arbitrados pelo Juízo “a quo”, em razão dos procedimentos necessários para a realização da perícia, sendo eles: análise de documentos dos autos originários, levantamento “in loco”, com realização de vistoria e trabalhos fotográficos, análise laboratorial e, por fim, o próprio Laudo Técnico de Perícia, com apresentação de respostas à quesitos, de modo que não se trata de trabalho pericial simples.

Com essas considerações, tenho que deve ser mantida a decisão recorrida, ressaltando-se que não há elementos que desqualifiquem a capacidade técnica da empresa nomeada, a qual, como ressaltado na decisão, está cadastrada no rol de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça.

Desse modo, tem-se que preenchidos os requisitos técnicos e sendo a empresa de confiança do Juízo, com os valores ajustados ao trabalho a ser realizado, prevalece a decisão interlocutória combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Realmente verifico que o valor está um pouco acima dos valores praticados nessa comarca, o que inviabiliza o acesso a jurisdição, já que o adimplemento do significativo valor apresentado poderia configurar, em tese, óbice intransponível para a parte.

Demais disso, o perito judicial deve ser de confiança do JUÍZO, e não das partes, por óbvio! Assim, totalmente insubsistente a tentativa de se substituir o perito nomeado, com base em meras conjecturas desprovidas de comprovação, acerca da inidoneidade da expert. Outrossim, não há na Comarca de Juara perito de confiança deste juízo apto a realizar a perícia em questão, de modo que não impede a nomeação da empresa sediada em Cuiabá (...)”.

“Mutatis mutandis”, reforça a decisão o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT –INOCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR DEVIDAMENTE INSCRITO COMO PERITO DE ENGENHERIA FLORESTAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 144 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.

2. Não se vislumbra ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.

3. Em consulta ao Banco de Peritos do TJ e ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que, a princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada, especialmente porque se encontra em situação cadastral ativa e seu sócio administrador está devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício.

4. A arguição de impedimento ou suspeição do perito, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1º, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. (N.U 1008257-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)
(destaquei)

Com esses apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos é suficiente para a reforma da decisão atacada.

Diante “do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e
REVOGO
a liminar anteriormente concedida”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Deixo de aplicar multa por utilização do recurso em caráter protelatório, tendo em vista que não se verifica, a meu viso, neste momento processual, tal finalidade, salientando-se também a impossibilidade de fixação de verba honorária, eis que se trata de agravo de instrumento, em que não se constatação fixação de honorários, destacando-se que a via recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, admite apenas majoração de tal verba, se for o caso.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021